Tribunal: STF
Processo: ARE 1471702
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Acolhimento, em parte, da exceção de pré-executividade, para afastar a incidência de juros superiores à Selic na CDA correspondentes ao crédito exequendo – Inconformismo da excipiente quanto ao cômputo supostamente indevido de honorários advocatícios no título judicial, além dos arbitrados pela execução. Assistência judiciária – Pessoa Jurídica – Requerimento em sede recursal – Possibilidade de deferimento do benefício desde que demonstrada a alegada hipossuficiência financeira – Hipótese em que se verifica a suficiente comprovação de ausência de recursos pela agravante – Precedente deste E. Tribunal em relação à mesma agravante – Deferimento da benesse estatal. Mérito – Alegado cômputo de honorários advocatícios na CDA, além dos arbitrados pela execução – Não ocorrência – Valores obtidos pela devedora oriundos do sítio eletrônico da Dívida Ativa, correspondentes aos honorários exigidos na hipótese de pagamento extrajudicial, mas não computados nas CDAs – Ausente outra mácula no título, além dos juros superiores à Selic, cujo recálculo foi determinado na decisão recorrida - Honorários advocatícios - Fixação que deve ocorrer em consonância com a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 pelo C. STJ, que restringiu a apreciação equitativa apenas às hipóteses do § 8º, do art. 85, do CPC – Impossibilidade de arbitramento equitativo fora das hipóteses expressas do art. 85, §8º, do CP – Honorários advocatícios que devem ser fixados nos termos do §3º do art. 85 do Código de Processo Civil, a considerar o valor apurado após o recalculo do débito objeto da execução, para incidir sobre o proveito econômico obtido – Recurso provido, em parte.”



    No RE (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta a impossibilidade de cobrança de honorários administrativos na execução da CDA.



    Argumenta que “os honorários administrativos da CDA, já foram questionados no Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 94.440/1974 e obtida eficácia erga omnes pelo advento da Resolução nº 59, do Senado Federal, revogando o disposto na [Lei] 10.421/71 que instituía a cobrança de honorários pela Fazenda Pública quando da inscrição do débito em Dívida Ativa” (fls. 11-12, Doc. 8).



    Assevera que “estando presente a cobrança de honorários administrativos imputado pelo art. 1º da Lei 10.421/71 (Lei Estadual) há nítida violação ao disposto no art. 201 do CTN (Lei Federal), conforme já restou consignado pela jurisprudência desta Corte quando do julgamento do RE 84.994” (fl. 12, Doc. 8).



    Nessa linha, afirma que “permitir a continuidade da incidência desse valor referente a honorários administrativos nas CDAs com base em norma já declarada inconstitucional pelo STF, qual seja, o art. 1° da Lei Estadual 10.421/71 e que viola dispositivo de Lei Federal, qual seja, art. 201 do CTN, corresponde a consentir com o enriquecimento sem causa do erário” (fl. 17, Doc. 8).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e excluir os honorários advocatícios da CDA ora impugnada.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) não se configura a hipótese de cabimento pela alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal; e (b) incide, na hipótese, a Súmula 279/STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 5-8, Doc. 6):



    “Cuida-se de execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa (fl. 02/03 da origem) para exigência de ICMS declarado e não pago cujo valor em julho de 2017 era de R$ 731.973,10 (setecentos e trinta e um mil novecentos e setenta e três reais e dez centavos). A exceção de pré-executividade foi acolhida em parte, para limitar os juros de mora à Selic, determinando o recálculo da dívida, e a excipiente recorre visando o afastamento da incidência de honorários administrativos, além de modificar os critérios de fixação dos honorários de sucumbência, observando-se o §3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 



    Inicialmente, quanto aos honorários, o juízo a quo registrou que o Sistema da Dívida Ativa contempla honorários de 20% para eventual pagamento extrajudicial, não se confundindo com os honorários de 10% fixados nestes autos, referentes à execução. Veja-se que o valor dos honorários constante do SDA não está incluído nos valores cobrados na petição inicial (fl. 130). 



    Ademais, como ressaltou em sede de embargos de declaração, a honorária inserida no Sistema da Dívida Ativa não é objeto desta execução fiscal, aplicando-se na hipótese de parcelamento do débito entre as partes, por meio de acordo que se erige em verdadeira liberalidade por parte da Fazenda, cabendo à contribuinte aceitar ou não, e está correta a decisão. 



    Ressalta-se que a CDA nº 1.240.242.038, na qual esta amparada a pretensão executiva registra apenas os seguintes consectários, incidentes sobre o principal histórico (fls. 2/3 da origem): 



    […]



    Como se vê, não há a cogitada incidência de honorários com base no art. 1º da Lei Estadual 10.421/1971. Ao que tudo indica, a informação obtida pela agravante refere-se aos honorários exigidos na hipótese de pagamento extrajudicial da dívida, informados no sítio eletrônico da Dívida Ativa, mas não se vislumbra qualquer mácula no título executivo. E os juros inconstitucionais tiveram sua exclusão determinada pelo juízo a quo, convém repetir. 



    Dessarte, não há falar em cômputo indevido de honorários. 



    Sobre o tema em exame, confira-se o precedente desta C. Câmara: 



    […]



    Quanto à irresignação da agravante relativa ao critério utilizado pelo juízo a quo para o arbitramento dos honorários advocatícios em decorrência do acolhimento, em parte, da exceção de pré executividade, de fato não se mostra em consonância inclusive com o entendimento firmado pela C. Corte Superior. 



    Ressalta-se que ante o julgamento do recurso paradigma do Tema Repetitivo 1.076 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, restou pacificado o entendimento de que não cabe a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causas em que o valor ou o proveito econômico forem elevados, restringido o alcance da norma inserta no § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, apenas às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. In verbis: 



    […]



    O entendimento prestigia a literalidade do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, que não estabelece hipótese de arbitramento equitativo quando as bases e percentuais estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo resultam em quantias elevadas. 



    Deste modo, ausente in casu quaisquer das hipóteses relacionadas no mencionado § 8º, não se tratando de proveito econômico inestimável ou irrisório, de rigor a adequação da condenação ao entendimento supracitado. 



    Assim, nesse aspecto, o recurso é acolhido para impor a fixação dos honorários advocatícios, observados os percentuais estabelecidos pelo §3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a considerar o valor a ser apurado após o recalculo da dívida já determinado pelo juízo a quo, incidente sobre o proveito econômico obtido, a dizer, a diferença entre o valor exigido e o valor efetivamente devido.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que, em relação à inclusão de honorários administrativos na CDA, objeto da presente ação, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. CDA. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. O exame da controvérsia acerca da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade e acerca da alegada nulidade da certidão de dívida ativa e do procedimento administrativo fiscal, pressupõe a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1073133-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/2/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. CDA. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. O exame da controvérsia acerca da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade e acerca da alegada nulidade da certidão de dívida ativa e do procedimento administrativo fiscal, pressupõe a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1329706-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 24/9/2021)



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “d” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente